Tribunal: TJES
Processo: 0019517-33.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019517-33.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARREFOUR SOLUÇOES FINANCEIRAS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

3. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa (R$ 28.074,29
)
mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo necessária sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade.

5. Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal.

6. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e dar a ele provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0019517-33.2014.8.08.0347

Apelante:
Banco C. S. F.

Apelado:
Município de Vitória

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco C. S. F. contra a sentença de p. 05/09 do id. 7080159, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos em desfavor do Município de Vitória.

Nas razões recursais de p. 34/51 do id. 7080159, o apelante alega em síntese que (a) o PROCON do Município de Vitória lhe aplicou multa de R$ 28.074,29 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos); (b) a multa baseou-se em cobrança indevida de consumidor; (c) o valor revela-se desarrazoado e desproporcional frente à infração cometida; (d) anexou a documentação necessária para o julgamento; e (e) a sentença deve ser reformada para acolher os embargos à execução, reduzindo-se a multa.

Contrarrazões apresentadas nas p. 55/66 do id. 7080159.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito à multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, o art. 57 do CDC estabelece que
“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

A multa originária
de 28.074,29 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos) imposta ao apelante
se baseou
em reclamação formulada por consumidor que alegou ter recebido ligação sofrendo cobrança indevida referente a cartão de crédito cancelado
, sequer informando o valor cobrado (p. 18 do id. 7080157), revelando-se excessivo, portanto, o valor fixado como multa, eis que não condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Em casos semelhantes, este órgão fracionário tem fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como se depreende do seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. GRAVAME ELETRÔNICO. SANÇÃO EXORBITANTE. READEQUAÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Segundo o colendo STJ “Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores.”(AgInt no AREsp 1621252/SP). Preliminar recursal rejeitada. 2. No caso, a multa imposta ao apelante baseou-se em reclamação do consumidor que alegou ter sofrido cobrança abusiva de Serviços Bancários, Tarifa de Avaliação de Bem e Tarifa de Cadastro e Gravame Eletrônico em financiamento bancário, sendo que três delas revelaram-se indevidas de fato. 3. Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), mostra-se desarrazoada e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 5002089-44.2017.8.08.0024, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07.04.2022)

Registro que
“Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Quanto aos acréscimos incidentes sobre a multa, cuidando a hipótese vertente de crédito da Fazenda Municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, há de ser aplicada a legislação do ente federado que a rege a questão, nestes termos:

“
Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
ou fração deste
, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação”.

Nessa linha de raciocínio, confira-se:
Apelação Cível nº 100200075222
, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, DJe: 23/11/2021 e
Apelação/Remessa Necessária nº 024120451661
, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019.

Assim, a multa administrativa deve ser corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa] (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
, para reduzir a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo índice do IPCA-E a partir da publicação do acórdão e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira
(primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa)
.

Via de consequência, condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a redução da multa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.